Tribunal: TJPA
Processo: 0027834-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027834-45.2018.8.14.0401

APELANTE: LUAN DA SILVA ALVES, JACQUELINE DE NAZARE DE LIMA GOUVEIA, CLEBERSON SILVA DA FONSECA, MOISES FERREIRA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. TENTATIVA (ART. 155, §4º C/C ART.14, II AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. DESCABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1) Acervo probatório idôneo e coerente para caracterizar autoria e materialidade.

2)
A redução da pena em face da tentativa deve guardar proporção com o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, se o acusado percorreu a quase integralidade do iter criminis, a redução deverá ser aplicada em grau mínimo.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0027834-45.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: LUAN DA SILVA ALVES, MOISÉS FERREIRA CAVALCANTE, JACQUELINE DE NAZARÉ LIMA GOUVEIA e CLEBERSON SILVA DA FONSECA

REPRESENTANTE: Defensor público Daniel Sabbag

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta em favor de
CLEBERSON SILVA DA FONSECA, JACQUELINE DE NAZARÉ LIMA GOUVEIA, LUAN DA SILVA ALES e MOISÉS FERREIRA CAVALCANTE
, que visa desconstituir a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, condenou-os no crime de furto tentado, conforme previsto no art. 155, §4º c/c II, art.14 do CP e imputou-lhes as seguintes penas:

JACQUELINE DE NAZARÉ LIMA GOUVEIA e CLEBERSON SILVA DA FONSECA: pena definitiva de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e a pagamento de multa de 7 (sete) dias-multa, calculada em 1/3 (um terço) do salário mínimo. Pena substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

LUAN DA SILVA ALVES e MOISÉS FERREIRA CAVALCANTE: pena definitiva de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e a pagamento de multa de 7 (sete) dias-multa, calculada em 1/3 (um terço) do salário mínimo. Impossibilidade de substituição pela restritiva de direitos em razão da reincidência de ambos (art. 44, II CP).

Os apelantes foram denunciados pela conduta tipificada no art. 155, §4º, I e IV do Código Penal. Narra a peça inicial a prática de arrombamento e furto a uma residência localizada à Av. José Malcher, nº 1704, bairro de São Brás, Belém-Pa, no dia 02.12.2018, por volta de 17h:30min, a qual não teria concluído em virtude de ação policial durante ronda no local.

Após regular trâmite processual, a ação penal foi julgada procedente pelo MM. Juízo de origem que condenou os apelantes às penas descritas acima.

Inconformados, apresentaram a presente Apelação e, em suas razões, requereram absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena pela tentativa em grau máximo.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6841403).

A 4ª Procuradoria de Justiça, por seu procurador,
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação.

O feito me veio concluso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em que pese a sentença fundamentar-se nos depoimentos, a defesa afirma que além de haver contradição nos relatos, não há provas da materialidade, tendo em vista que tanto a vítima quanto os policiais não presenciaram o ocorrido e comprovam que nada foi encontrado em poder dos acusados.

Assim se manifesta o apelo:

“Aqui, Julgadores,
igualmente quanto a materialidade
,
não há que se falar em crime de furto
, pois,
por primeiro
, os
Policiais Militares ouvidos
judicialmente
não presenciaram o ocorrido
,
apenas teriam visto um apelante em atitude suspeita e encontraram 03 (três) deles dentro do imóvel e um do outro lado da rua na frente da casa
, ressaltando-se que
02 (dois) deles estavam dormindo
. Portanto, os depoimentos judiciais dos Policiais Militares em nada servem para esclarecer como, de fato, teria ocorrido a suposta
empreitada delitiva
descrita na denúncia”.

Observo que a tese acima não prospera em qualquer hipótese. Ao analisar todo o material dos autos que compõe o acervo probatório, verifico que os acusados foram flagrados pelos policiais no interior da residência com vários pertences já preparados em mochilas, sacolas e caixas, ou seja, prontos para serem subtraídos.

Mesmo o acusado CLEBERSON, que foi encontrado pelos policiais fora da residência em conduta suspeita de observador, em seu depoimento na 2ª Seccional, afirmou que entrou na residência para ajudar outro a “carregar um bagulho” (ID 6841414, fl. 13).

A residência se encontrava toda revirada, continha sinais de arrombamento no portão e cadeados, vários pertences como armários, mesas e outros objetos foram quebrados, evidenciando, assim, os atos de execução na busca por objetos de valor.

Os depoimentos dos policiais, vítima e acusados, longe das contradições alegadas pela defesa, complementam-se e confirmam-se mutuamente, revelando o
animus furandi
que impeliu os apelantes a se dirigirem à residência, porém frustrado por motivos alheios às suas vontades.

Conforme destacado abaixo, em depoimento junto a 2ª Seccional no dia do fato, a vítima registrou com riqueza de detalhes como encontrou sua residência quando retornou após ligação de uma vizinha (ID 6841413, fl. 64):

Termo de declaração do ofendido: vítima: Denise Álvares Ataliba (...) uma vizinha de pré nome Lúcia ligou dizendo que haviam arrombado a residência da depoente e que ao chegar até o local encontrou a guarnição do condutor com os flagrantados detidos e que sua residência estava com a grade do pátio arrombada, quebrando os cadeados, onde arrombaram o forro do pátio para ter acesso a sala da residência da depoente. A depoente continua dizendo que a porta da frente também estava arrombada. A depoente continua dizendo que ao entrar na sua residência já totalmente revirada, vários móveis, como armários e mesas quebrados, roupas arrumadas em sacolas, assim como caixas eletrodomésticos pequenos, como liquidificador, batedeira, o microondas estava perto da porta. A depoente deu por falta de uma aparelho de televisão de 32' tela plana que ficava na sala e que na cozinha não estavam os dois botijões de gás cheios. A depoente cita ainda que havia mochilas com pratos e talhares, até comida pronta na geladeira havia levado e o que não conseguiram levar jogaram pelo chão, onde vários mantimentos foram levados. A depoente afirma que já é a segunda vez aque tal fato acontece (...)

Conforme ID 6840950, ressalte-se que tal relato foi confirmado em mídia, onde a vítima narra com detalhes que levaram louças, televisão, botijão de gás, roupas, sapatos e outros objetos já estavam arrumados em mochilas, sendo que uma se encontrava no pátio, a outra estava na cozinha, e em caixas estavam todas as facas da casa, sanduicheira, entre muitos outros pertences da residência.

Nesse sentido, destaque-se jurisprudência a seguir:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. ATOS EXECUTÓRIOS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INÍCIO DA SUBTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEORIA MISTA. ADOÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, surpreendido dentro da casa da vítima sem estar na posse de algum objeto, o réu foi absolvido, ao entendimento de que a ação constitui mero ato preparatório impunível. 2. Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente. 3. Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto. 4. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp: 1683589 RO 2017/0169452-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019 RSTJ vol. 254 p. 1482)

Conforme entendimento jurisprudencial, r
essalto que
em sede de crimes patrimoniais prevalece o entendimento de que a palavra da
vítima
deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Vejamos:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO. Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade
, longe da vista de testemunhas. (TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Assim, conforme trecho abaixo transcrito, não há dúvida quanto à correta e minuciosa avaliação dos elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e judicial pelo Juízo monocrático:

“Portanto, a confissão em Juízo da autoria do crime pelos réus LUAN DA SILVA ALVES e MOISÉS FERREIRA CAVALCANTE, associada aos depoimentos da vítima DENISE ALVARES ATALIBA e das testemunhas de acusação ELIAS FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, TIAGO CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES e DAVI CORREIA GALEÃO colhidos durante a instrução do feito, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso da investigação e da presente ação penal, são suficientes a arrimar as suas condenações”.

Destarte, diante da clara pretensão de subtração de bens alheios móveis declarada nos depoimentos dos acusados, em especial LUAN e MOISÉS, conjugada as informações da vítima e das testemunhas policiais que se corroboram mutuamente e evidenciam os atos de execução tipificadores do crime de furto. Delito que não se completou pelas circunstâncias alheias à vontade dos agentes em razão da chegada dos policiais flagrando-os dentro do imóvel com vários objetos já preparados para serem furtados.

Concluo, portanto, pela impossibilidade de
absolvição por insuficiência de provas, devendo a sentença permanecer intacta.

II- DA REFORMA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia a minimização da pena sob a alegação de que nada fora apreendido em poder dos apelantes e que sequer teriam chegado ao ponto intermediário do percurso criminal. Mais uma vez depara-se com tese prejudicada diante do conjunto de provas colhidas durante o trâmite processual.

Os depoimentos constantes dos autos não deixam margem para dúvida quanto à intenção que direcionou os acusados à residência, qual seja, de furtar o que pudessem. O
iter

criminis
só não se concluiu por motivos alheios à vontade dos sentenciados, ou seja,
não foi finalizado porque obstado pela intervenção policial tempestiva.

Verifico que os acusados já estavam dentro do imóvel, após cadeados e portões serem arrombados, e vários objetos (roupas, perfumes importados, pratos, mantimentos, sanduicheiras, liquidificador etc), acondicionados em caixas, sacolas e mochilas próximas à porta prontos para serem retirados do local do fato onde ocorreu o ato criminoso (ID 6841416, fl. 15 e mídia ID 6841381, mídia ID 6840950).

Não há dúvida que os réus se aproximaram da consumação do delito. Assim, acertada a sentença quanto à aplicação da redução pela tentativa em grau mínimo, como se pode verificar na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA - RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE - INÍCIOS DOS ATOS EXECUTÓRIOS - TENTATIVA CARACTERIZADA - AUMENTO DA FRAÇÃO - DESCABIMENTO - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prática de atos inequívocos e idôneos ao cometimento do delito de furto afasta o acolhimento da tese absolutória com esteio na alegação de houve apenas atos preparatórios ao delito, tendo em vista que, in casu, o apelante, após escalar o muro da residência da vítima, quebrou o vidro do veículo, subtraiu diversos objetos do interior da casa e fugiu, não logrando êxito na empreitada delituosa porque foi surpreendido pela vítima e, na sequência, alcançado por populares e policiais. 2.
O quantum de redução da pena em virtude da tentativa guarda proporção com o iter criminis percorrido pelo agente: quanto mais o acusado se aproxima da consumação delitiva, menor deve ser a redução; quanto mais distante estiver da consumação, maior deve ser a fração de redução
. In casu, o acusado se aproximou bastante da consumação do furto, vez que, após subtrair a res furtiva foi abordado por populares em um matagal próximo, após o alarde feito pela vítima. 3. O pleito de isenção de custas e/ou benefícios da assistência judiciária deve ser formulado no Juízo da Execução, momento adequado para a aferição da alegada miserabilidade jurídica (Súmula 58 TJMG). 4. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado como defensor dativo. (TJ-MG - APR: 10241140000217001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/09/2016, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Por fim, quanto ao pleito concernente à multa, diante da situação econômica desfavorável dos recorrentes, a defesa requer seja reduzida para o mínimo legal.

Entretanto, verifica-se que, a pena de multa já está aquém do mínimo legal previsto no art. 49 do CP, posto que fixada em 7 (sete) dias-multa e, sendo imposição normativa, de aplicação cogente, não constitui mera faculdade do julgador, ao qual, inclusive, é vedado excluí-la da condenação, ou mesmo reduzi-la em virtude, tão somente, do reconhecimento da hipossuficiência financeira dos acusados, consoante se depreende de entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIDO. ISENÇÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA. PEDIDO DEFENSIVO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO PODE SUPRIR A PROVA PERICIAL QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO E PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL. (TJ-PR - APL: 00080338920188160013 PR 0008033-89.2018.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019)

No mais,
qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica dos apelantes, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira dos apenados, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplemento da sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

Neste sentido, segue decisão abaixo:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA – PARCELAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 51, do CP, a competência para execução e, portanto, deliberar sobre quaisquer questões atinentes à pena de multa, é do Juízo da Execução. Recurso não conhecido. (TJ-PR - EP: 00080324620158160131 Pato Branco 0008032-46.2015.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 24/10/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2021)

Por todo o exposto acima, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024